Tribunal: TJBA
Processo: 0501359-76.2015.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501359-76.2015.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: HERMES PEREIRA DE CARVALHO Advogado(s): I R APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ART. 485, §1º, CPC. DESCUMPRIMENTO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO. I – A teor do disposto no parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, a extinção do processo, com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo, pressupõe a intimação pessoal da parte a quem incumbe dar andamento ao feito. II – Descabida é a alteração abrupta do andamento processual, com a extinção do feito, sem a observância de princípios processuais relevantes, como o da não surpresa. III – Evidenciado que a sentença terminativa adotou procedimento não condizente com as regras processuais, causando evidente prejuízo ao Município exequente, impositiva é a sua anulação, com o prosseguimento regular da execução fiscal. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0501359-76.2015.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelado HERMES PEREIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA